Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-11.2025.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001746-11.2025.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: VERONICA DE SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
LUCIANA HASTENREITER MENDES ROCHA, ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA, ALEX APARECIDO DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO RENEGOCIADO. AUSÊNCIA DE FATURA ATUAL VENCIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, impedir a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes em razão do débito questionado e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida pela concessionária, após renegociação de débitos pretéritos e na ausência de fatura atual vencida, configura exercício regular do direito de cobrança ou falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao princípio da continuidade, sendo a interrupção admitida apenas em hipóteses excepcionais, especialmente quando comprovado o inadimplemento de fatura atual e observada a prévia notificação do consumidor.

A suspensão do serviço como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos é vedada, devendo a concessionária, nesses casos, utilizar os meios ordinários de cobrança judicial ou administrativa.

Demonstrado nos autos que a consumidora havia renegociado os débitos anteriores e que, no momento da tentativa de corte, inexistia fatura atual vencida, revela-se indevida a conduta da concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço.

O corte indevido de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível prova específica do prejuízo, diante dos transtornos inerentes à privação do serviço.

O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de compatível com o padrão adotado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito já renegociado, inexistindo fatura atual vencida. 2. O corte indevido de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 188; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 334.712/PE; TJBA, Apelação nº 8000789-19.2020.8.05.0074, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.06.2024; TJBA, Apelação nº 8000748-15.2021.8.05.0172, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001746-11.2025.8.05.0182, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada VERONICA DE SOUZA BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA